Tribunal: TJMT
Processo: 0001853-80.2008.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001853-80.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA FALIDA - CNPJ: 02.836.253/0001-25 (APELADO), ANTONIO DE JESUS BARBOSA - CPF: 046.532.448-71 (APELADO), MARIA RUFINO LOPES BARBOSA - CPF: 103.518.668-33 (APELADO), CLAUDIANE VANESSA DE ALMEIDA - CPF: 034.620.741-05 (APELADO), FRANCISCO FERNANDES OLIVEIRA MENDES - CPF: 034.109.993-70 (APELADO), KOGA KOGA CIA LTDA - CNPJ: 61.256.996/0001-95 (APELADO), MARIA AMELIA RODRIGUES RANGEL - CPF: 190.681.398-19 (ADVOGADO), WALDEMAR TEVANO DE AZEVEDO - CPF: 559.085.198-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S):

KOGA KOGA CIA LTDA

APELADO(S):

DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (FALIDA)

APELANTE(S):

FRANCISCO FERNANDES OLIVEIRA MENDES

APELANTE(S):

CLAUDIANE VANESSA DE ALMEIDA

APELADO(S):

MARIA RUFINO LOPES BARBOSA

APELADO(S):

ANTONIO DE JESUS BARBOSA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FALÊNCIA – SENTENÇA QUE ENCERRA O PROCEDIMENTO FALIMENTAR POR INÉRCIA DO CREDOR REQUERENTE NA ANTECIPAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

– INVERSÃO DO PROCEDIMENTO DO ART.114, §1º, E INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, VII E X, TODOS DA LRJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA CONSULTA E LEVANTAMENTO DO PATRIMÔNIO ARRECADÁVEL DO FALIDO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO QUE VINCULA O JUÍZO (ART.6º, CPC/15)
– SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

1. Por força do
caput
e do §1º do art. 114-A da Lei n. 11.101/05, o custo do trabalho do AJ haverá de ser, em princípio, suportado pelo património do falido, somente sendo admissível a transferência desse ônus aos credores acaso inexistam bens do devedor a serem arrecadados.

2. O simples fato de a falida ter sido citada por edital não autoriza ao juízo presumir a inexistência de patrimônio arrecadável, devendo, antes de impor ao credor requerente o ônus de antecipar a remuneração do AJ, sob pena de encerramento do procedimento falimentar, lançar mão dos meios que lhes são garantidos pela lei e demais atos normativos de regência para a prévia

consulta e levantamento do patrimônio da empresa devedora requerida, em observância aos incisos VII e X do art. 99 da LRF, em conjunto com o art.6º do CPC/15 (princípio da cooperação).

3. Apelo ministerial provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELANTE(S):

KOGA KOGA CIA LTDA

APELADO(S):

DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA (FALIDA)

APELANTE(S):

FRANCISCO FERNANDES OLIVEIRA MENDES

APELANTE(S):

CLAUDIANE VANESSA DE ALMEIDA

APELADO(S):

MARIA RUFINO LOPES BARBOSA

APELADO(S):

ANTONIO DE JESUS BARBOSA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que, no pedido
Falência
n. 0001853-80.2008.8.11.0002 ajuizado por
KOGA KOGA CIA LTDA
em face da empresa
DIPESE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
,

decretou a falência da requerida, na forma do inciso I do art.94 da Lei n. 11.101/2005, fixando o termo legal em 90 (noventa) dias contados do requerimento inicial ou do protesto mais antigo, prevalecendo a data mais antiga, e, no mais, determinou a intimação da requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se tem interesse no prosseguimento do processo falimentar e, em caso positivo, efetuar depósito judicial no valor correspondente a 2% do valor atualizado seu crédito, para fins de remuneração dos trabalhos a serem desenvolvidos pela Administração Judicial, na forma do §1º do art.114-A da Lei n. 11.101/2005, sob pena de extinção.

Defende inicialmente o
Ministério Público estadual
recorrente a tempestividade do recurso, haja vista que somente foi intimado da decisão de ID. n. 237046655 que, de forma subsequente, declarou encerrado o feito falimentar em função do não antecipação/caucionamento da remuneração do Administrador Judicial, quando, finalmente, tomou ciência do teor da sentença.

Narra, no mérito recursal, que a autora
KOGA KOGA CIA LTDA
a
juizou o pedido de falência da
DIPESE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. - ME

em 27/11/2007, afirmando-se detentora de um crédito de R$ 68.0964,30, representado por diversas duplicatas mercantis por indicação, devidamente protestadas em razão do inadimplemento da requerida.

Relata que determinada a intimação da requerida para contestar o pedido ou efetuar o depósito elisivo, compareceram nos autos os requeridos
Antonio de Jesus Barbosa
e
Maria Rufino Lopes Barbosa
, pugnando pela sua exclusão do polo passivo do feito, uma vez que deixaram o quadro societário da empresa requerida, com o devido registro da alteração contratual na JUCEMAT, tendo a credora requerente, por sua vez, pugnado não apenas pela manutenção desses requeridos como partes legítimas a ocupar o polo passivo do processo, mas, também, pela inclusão do
Claudiane Vanessa de Almeida
e
Francisco Fernandes Oliveira Mendes
, que seriam atuais sócios da empresa devedora.

Anota que, citados os requeridos – empresa ré e seus ex e atuais sócios por edital – e, diante da ausência de resposta, foi nomeada a
Defensoria Pública
como curadora especial dos sócios
Claudiane
e
Francisco
, requerendo-se a improcedência do pleito falimentar, com a condenação da requerente ao pagamento da verba de sucumbência.

Registra que, na sequência, após a requerente reiterar as postulações iniciais, a magistrada de origem proferiu a sentença decretando a falência da requerida, na forma do inciso I do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, determinando a intimação da credora autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar
“se tem interesse no prosseguimento do presente processo de falência, quando então deverá efetuar depósito judicial no valor correspondente a 2% (dois por cento) do seu crédito (após atualização), para fins de remuneração dos trabalhos a serem desenvolvidos pela Administração Judicial”
.

Afirma que a sentença ainda consignou que, tendo a credora autora ajuizado o pedido de falência, conveniente que
“arque com as despesas necessárias para o prosseguimento do feito falimentar, caso tenha interesse em sua continuidade, sob pena de imediato encerramento da lide”
.

Destaca desatendida a ordem de caucionamento da antecipação da remuneração do administrador judicial, o juízo singular proferiu a decisão final que determinou no encerramento do procedimento falimentar por ausência de pressupostos processuais.

Inconformado, sustenta o
Parquet
que a
decisão que decreta a falência deve conter uma série de determinações, dentre elas a prescrita no inciso XIII do art. 99 da Lei 11.101/05, qual seja, intimação eletrônica, nos termos da legislação vigente e respeitadas as prerrogativas funcionais, respectivamente, do Ministério Público e das Fazendas Públicas federal, estadual e municipal, haja vista que somente a partir dessa intimação o ente ministerial tomará ciência da quebra da empresa requerida, podendo, enfim, a atuar no feito como fiscal da ordem jurídica, de modo a resguardar a aplicação da lei e da celeridade processual necessária para que os ativos da massa falida sejam alienados, os credores sejam pagos e o processo seja encerrado.

Aponta que, no entanto, o Ministério Público somente foi “notificado” da sentença que decretou o encerramento da falência, após a credora ter sido intimada e ter se quedado inerte quanto à caução exigida pelo juízo.

Aduz que, além disso, na Lei n. 11.101/05/2002, existem diversos procedimentos que vinculam a atividade jurisdicional, pois dizem respeito aos próprios requisitos necessários para que, desde seu início, o processo falimentar tenha seu regular seguimento, culminando com o concurso de credores, em especial nos incisos do art. 99 da citada lei.

Afirma que, no caso dos autos, a sentença recorrida não seguiu tais diretrizes à medida em que (i) não houve a intimação do falido para apresentar a relação nominal de credores existentes; (ii) não houve a nomeação de Administrador Judicial - AJ; (iii) não se determinou a expedição de ofícios para que constasse nos órgãos e repartições públicas a informação de que foi decretada a falência da devedora; (iv) não houve a intimação do Ministério Público e das Fazendas Públicas para ciência da decretação da falência; (v) não houve a publicação do edital contendo a decisão que decretou a referida falência, o que por si só revela a violação à publicidade que é inerente aos processos falimentares.

Destaca que, entretanto, com a nova redação do
art.114-A da Lei n. 11.101/2005
, a caução seria um “pressuposto processual para os atos de arrecadação”, que serviria para o pagamento dos honorários da administração judicial e das despesas de arrecadação, que deveriam ser, em tese, custeadas pelos credores que requereram a falência.

Explica que, no entanto, o rito previsto no citado art. 114-A, que serve de amparo às denominadas “falências frustradas” – que são aquelas em que não são arrecadados bens ou ativos suficientes para suportar as despesas do processo e os honorários do AJ – prevê que tal procedimento somente será adotado após o AJ, já nomeado, constatar que inexistem bens a serem arrecadados, pelo que a antecipação da referida remuneração, pelo autor do pedido de falência, na forma do §1º do aludido artigo, é uma exceção que não pode ser aplicada como norma geral.

Argui que, no caso, o julgador simplesmente presumiu que a devedora não teria qualquer bem a ser arrecadado pelo AJ (que sequer foi nomeado), sem que, antes disso, tivessem sido expedidos ofícios aos cartórios competentes para averiguar a existência de bens imóveis em nome da devedora, extinguindo a ação em seu nascedouro.

Ressalta, ainda, que embora a magistrada de origem tenha consignado que, a despeito do encerramento do feito, subsistiriam as obrigações do falido, nos termos do artr.158 da Lei n. 11.101/2005, certo é que o mencionado dispositivo legal trata justamente da extinção dessas obrigações, e não da conservação destas, o que reforça a insegurança dos comandos sentenciais.

Com tais argumentos, pugna pela desconstituição da sentença que extinguiu a falência, por medida de segurança jurídica, determinando que o feito retorne à origem para seu regular processamento.

Contrarrazões de ID. n. 237046672, pelo conhecimento e provimento do apelo.

Manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, pela desnecessidade de apresentação de parece ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Para uma melhor análise da questão, imperioso registrar a redação do
art.114-A da Lei n. 11.101/2005, que
assim prescreve:

“[...]

Art.114-A. Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o administrador judicial informará imediatamente esse fato ao juiz, que, ouvido o representante do Ministério Público, fixará, por meio de edital, o prazo de 10 (dez) dias para os interessados se manifestarem.

§ 1º Um ou mais credores poderão requerer o prosseguimento da falência, desde que paguem a quantia necessária às despesas e aos honorários do administrador judicial, que serão considerados despesas essenciais nos termos estabelecidos no inciso I-A do caput do art. 84 desta Lei.”

Notório, portanto, que em princípio, a remuneração do AJ somente será transferida ao credor autor do pleito falimentar e/ou aos demais credores se não forem encontrados bens suficientes para o custeio do labor do profissional nomeado.

Ou seja, o custo do trabalho do AJ haverá de ser suportado pelo património do falido, somente sendo admissível a transferência desse ônus aos credores acaso inexistam bens do devedor a serem arrecadados.

E essa condição precisa, necessariamente, ser melhor avaliada, incumbido ao juiz da causa proceder esse exame prelibatório, antes de se promover essa transferência de ônus.

Por isso, o modelo processual da cooperação inaugurado pela Lei n. 13.105/2015 (CPC/15) também torna o juiz sujeito do processo, de modo a cooperar na condução, auxílio e esclarecimento acerca do rito adequado, sobretudo à luz da norma do art.6º da citada
lex
.

A esse respeito, aliás, leciona
Thomas Ubirajara Caldas de Arruda
que:

“Dentre os axiomas constantemente abordados pela doutrina, o ‘princípio da cooperação’ se revela como uma das figuras mais inteligíveis do CPC/2015 e encontra-se textualizado no artigo 6º, o qual afirma que ‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’. Percebe-se que, ao utilizar o termo ‘todos os sujeitos do processo’, o legislador promove o juiz de gerenciador do feito e mero fiscal de regras à condição de agente colaborador, sujeito imprescindível para o alcance de uma decisão justa e efetiva, da mesma forma como faz no artigo precedente (art. 5º) quando disciplina: ‘aquele que de qualquer forma participa do processo’.”
(
in

O papel do juiz à luz do modelo constitucional do novo processo civil
. Publ. em 04/10/2017, disponível em
https://www.oabmt.org.br/artigo/358/o-papel-do-juiz-a-luz-do-modelo-constitucional-do-novo-processo-civil
)

Afinal,
“o dever judicial de promover e colaborar na realização da efetividade da tutela jurisdicional não é de caráter moral, mas um dever jurídico constitucional, pois os juízes e os tribunais têm a obrigação de proteção eficaz do direito fundamental e o cumprimento desse mandamento constitucional de proteger o direito fundamental à tutela judicial efetiva, a que tem direito todas as pessoas, deve ser para os juízes e tribunais o norte de sua atividade jurisdicional.”
(BERNAL, Francisco Chamorro.
In

La Tutela Judicial Efectiva: Derechos y garantías procesales derivados del artículo 24.1 de la Constitución
. Barcelona: Bosch, 1994, p. 329)

Assim, nessa atuação cooperativa da jurisdição, antes de impor à credora requerente arque com as despesas do AJ, mister que o juiz condutor do processo falimentar lance mão das ferramentas criadas pelo CNJ e/ou por convênios com outras entidade públicas e privadas de consulta patrimonial, como SISBAJUD, RENAJUS, INFOJUD, SNIPER, além da expedição de ofícios a centrais de notários e registradores para o encontro de patrimônio imobiliário da falida.

O simples fato de a falida ter sido citada por edital não autoriza ao juízo presumir a inexistência de bens a serem arrecadados, devendo atuar, a partir de todas as ferramentas que lhe estejam disponíveis para a consulta e/ou investigação sobre o tamanho real do patrimônio da falida.

Essas providências se amoldam exatamente ao que prescrevem os incisos VII e X do art.99 da Lei n. 11.101/2005. Senão, vejamos:

“[...]

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações:

[...]

VII –
determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas
, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em provas da prática de crime definido nesta Lei;

[...]

X –
determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a existência de bens e direitos do falido
;”

Ademais, a sentença atacada não observou nem mesmo a determinação do inciso III do mencionado artigo, para o fim de determinar
“ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência.”

Com isso, imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença de encerramento do processo de falência devido a inversão procedimental acima apontada, devendo os autos retornar à origem para que, antes de se determinar a intimação da credora requerente para caucionar em juízo o valor dos honorários do AJ, sejam previamente observadas as determinações elencadas nos incisos do art.99 da Lei n. 11.101/2005.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo ministerial para anular a sentença que encerrou o processo falimentar em função da inobservância dos ditames dos incisos III, VIII e X do art.99 e
caput
e inversão do procedimento trazido no §1º do art.114-A, ambos da Lei n. 11.101/2005, bem como para determinar o retorno dos autos à origem para, antes de impor ao credor requerente a antecipação dos honorários do AJ, utilize o juiz dos meios que lhe são conferidos pela lei e demais atos normativos vigentes para o levantamento do patrimônio arrecadável da falida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024